Tribunal: TJDFT
Processo: 0740712-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DO SINAL DO PARCELAMENTO DO REFIS. BENEFÍCIO AINDA NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. A concessão do parcelamento do débito tributário previsto no REFIS-DF 2023, inclusive no que concerne à utilização de dinheiro bloqueado, não pode ser decidida e implementada incidentalmente na execução fiscal, presente o disposto na Lei Complementar Distrital 1.025/2023 e no Decreto Distrital 45.110/2023.
II. Agravo de Instrumento desprovido.